Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-38.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019123-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAQUIM MESSIAS CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 205.136.401-00 (APELADO), FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELANTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE POSSIBILITADO POR VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de fraude bancária, condenando solidariamente os réus à restituição de valores transferidos via PIX (R$ 15.300,00) e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00), em razão de golpe de engenharia social.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há incompetência territorial do juízo; (ii) verificar a legitimidade passiva das instituições financeiras; (iii) apurar a existência de falha na prestação do serviço; (iv) definir a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro; (v) aferir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de incompetência territorial não prospera, porquanto a demanda foi proposta perante a Justiça Comum, sendo aplicável a regra que autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do consumidor, em prestígio à facilitação do acesso à justiça e à proteção da parte hipossuficiente.
4.
As instituições financeiras que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes de fraudes, inclusive quando os valores são direcionados a contas mantidas em suas plataformas
, afastando-se a alegação de ilegitimidade passiva.
5. A fraude perpetrada mediante obtenção de dados sigilosos do consumidor caracteriza fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, impondo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
6.
Não restou comprovada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima, pois, a dinâmica do golpe evidencia falha no dever de segurança e proteção de dados.
7. A restituição do dano material deve observar o abatimento do valor já recuperado (R$ 3.000,00), fixando-se o montante indenizável em R$ 12.300,00.
8. O dano moral é presumido, porém o valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É competente o foro do domicílio do consumidor para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de fraude bancária, em observância às normas de proteção consumerista.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente e de forma solidária por fraudes que envolvam transferência de valores para contas por elas mantidas.
3. O golpe facilitado com utilização de dados sigilosos configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade do fornecedor.
4. O valor recuperado administrativamente deve ser abatido da indenização por dano material.
5. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido, podendo o quantum ser reduzido conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 46 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp 1.199.782/PR.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1019123-38-2024

APELANTES:
NEON PAGAMENTO S/A E
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
E
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

APELADO:
JOAQUIM MESSIAS CAVALCANTE DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Neon Pagamento S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Procedimento Comum ajuizada pelo Apelado para condenar os Requeridos a restituírem ao autor pelo dano material, o montante de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais), bem como condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação extracontratual, desde o evento danoso (STJ, Súm. 54). Condenou, ainda, os requeridos solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido Banco Santander S/A
, julgando extinto
o processo, com amparo no artigo 485, VI do Código de Processo Civil e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do Requerido, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do CPC, reconhecendo que a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante
Neon Pagamento S/A
– Instituto de pagamento sustenta que
o Apelado ajuizou a presente demanda alegando ter sido vítima de um golpe de engenharia social ("golpe do falso funcionário"), no qual foi induzido a realizar transferências via PIX que totalizaram R$ 15.300,00. Alegou que parte desses valores, especificamente R$ 5.100,00 e R$ 3.000,00, teriam sido destinados a contas mantidas junto à Apelante em nome de terceiros, sobrevindo a sentença recorrida que merece reforma.

Alega a
ilegitimidade passiva da Apelante, sustentando que
atua meramente como intermediadora de pagamentos
e não possui ingerência sobre os atos de vontade do titular da conta ou sobre fraudes perpetradas fora de seu ambiente virtual e

não contribuiu para o evento danoso.

Verbera que foi ignorado pelo Juízo, ao prolatar a sentença, que o cerne da questão refere-se a materialidade das transações, sendo que a Apelante afirma na peça de defesa

que, após verificação nos sistemas internos, "não foram identificadas movimentações financeiras compatíveis com as transações mencionadas em relação às supostas práticas fraudulentas atribuídas às correntistas", de modo que foi desconsiderado fato impeditivo do direito do Autor.

Assinala que ainda que superada a questão do recebimento dos valores, no caso há culpa exclusiva da vítima e de terceiro, sendo que a fraude

ocorreu fora do ambiente bancário da Apelante, visto que o Apelado

narra ter recebido ligação e seguido instruções de fraudadores e a Apelante

não possui "onisciência necessária para antever tal prática", cabendo ao titular

o zelo antes de realizar transferências.

Afirma que a

Súmula 479 do STJ trata de fortuito interno (falhas de sistema, vazamento de dados pelo banco), sendo o caso a vítima afirma

que foi induzida a erro por terceiros externos à relação bancária, autoriza as transações.

Sustenta que não houve falha na prestação do serviço pela Apelante
e que da análise de seu sistema interno não verificou movimentação financeira nas contas de Milene dos Santos Ribeiro e Cinthia de Melo Vicente compatíveis com as transações mencionadas em relação às supostas práticas fraudulentas atribuídas às referidas correntistas.

Alega que
inexiste dano moral indenizável,
acrescentando que não praticou qualquer ato ilícito, argumentando, ainda, que o valor da condenação é excessivo havendo necessidade de redução. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

Quanto a Apelante Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA,
sustenta que a condenação imposta contraria a prova técnica e documental constante nos autos e ignora a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva da vítima e de terceiros, e aplica de forma equivocada o entendimento sumulado sobre fortuito interno, além de incorrer em grave erro de cálculo ao desconsiderar valores já restituídos ao autor, gerando evidente enriquecimento sem causa.

Assevera que o Autor sustentou, na pela inicial, que recebeu uma ligação telefônica de um fraudador que se passou por funcionário da cooperativa Apelante que informou ao mesmo que

havia supostas movimentações suspeitas na conta bancária do mesmo orientando-o a acessar o aplicativo da instituição financeira para realizar uma "verificação de segurança", sendo que induzido a erro inseriu o código do aplicativo possibilitando a fraude, resultando em diversas transferências via PIX para contas de terceiros (Milene dos Santos Ribeiro, Guilherme Mateus Gomes e Cintia de Mel), mantidas nas instituições Neon Pagamentos S.A. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda, havendo prejuízo total de

15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).

Alega que demonstrou que não ocorreu falha na prestação do serviço ou se segurança no seu sistema de aplicativo, vazamento de dados ou acesso indevido por terceiros, sendo que as transações foram possibilitadas em razão de

dispositivo móvel habitual do próprio Autor, utilizando sua senha pessoal e a validação pelo dispositivo de segurança (Mobile Token), o qual gera senhas aleatórias e está vinculado exclusivamente ao aparelho do correntista.

Assevera que diante desse comportamento característico de golpes de engenharia social, o aplicativo exibiu um alerta ostensivo e visual na tela do aparelho do Autor, advertindo-o sobre os riscos de realizar operações sob orientação de terceiro sendo que o Autor prosseguiu com as transferências, ademais as descrições inseridas pelo próprio usuário nos comprovantes de PIX continham as palavras "cancelamento" e "cancelar", evidenciando que ele estava seguindo o roteiro do golpista, acreditando que as transferências anulariam operações anteriores.

Assinala que embora a maioria das contas de destino já estivessem sem saldo, a cooperativa
logrou êxito em recuperar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reias), a qual foi creditada na conta do Autor no dia 17/09/2024, conforme comprovado pelo extrato bancário (ID 177046272).

Registra que a sentença baseou-se no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, contudo, referida Súmula não se aplica ao caso.

Ressalta que a situação é diferente, uma vez que não ocorreu invasão de sistema ou quebra de criptografia, sendo o golpe da engenharia social via telefone, no qual a vítima é induzida a realizar transferências por vontade própria através de seu dispositivo seguro, configura verdadeiro fortuito externo.

Assevera que o fato de as transferências terem como destino outras instituições financeiras não atrai, por si só, a aplicação da Súmula 479 do STJ em desfavor do Banco de origem, sendo que o Sicredi processou a transferência ordenada, com senha e token, pelo titular, acrescentando que a responsabilidade por permitir a abertura das contas receptoras dos valores fraudados (KYC) e por monitorar o ingresso desses fundos ilícitos recai sobre os Bancos de destino, os quais operam fora da alçada de controle da Apelante.

Afirma que
no caso há culpa exclusiva da vítima pelas movimentações financeiras questionadas
na medida em que a fraude não decorreu de falha sistêmica, invasão cibernética, clonagem de cartões ou vulnerabilidade do aplicativo da cooperativa
A
pelante, havendo prova técnica que demonstra que as transações via PIX contestadas foram realizadas a partir do dispositivo móvel registrado e de uso habitual do Autor cuja prova não foi desconstituída por este e ademais, este ignorou o sistema preventivo da Cooperativa.

Verbera que as campanhas de conscientização sobre golpes são massivas e notórias, e a prudência de não transferir valores a desconhecidos sob ordens telefônicas é uma regra básica de segurança que independe de idade ou grau de instrução e dessa forma, comprovada a ausência de falha no serviço da Apelante e a atuação determinante da parte Apelada para a ocorrência do dano, o nexo causal foi rompido.

Sustenta que a decisão ignorou por completo a prova documental incontroversa de que a Cooperativa Apelante, atuando com extrema diligência após a comunicação da fraude, instaurou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) e conseguiu recuperar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual foi creditada na conta do Autor, sendo que este fato está demonstrado no Laudo Técnico (ID 178285106) e no extrato da conta corrente do Autor anexado sob o ID 177046272, que apresenta a seguinte movimentação no dia 17/09/2024 e que não foi desconstituído pelo Autor ocorrendo enriquecimento desse de forma que
deve ser abatido no valor da indenização por dano material e caso seja mantida a sentença este represente apenas R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).

Ressalta que
não há dano moral indenizável no caso, tratando-se de dissabor não imputável à Apelante
, não havendo ato ilícito e nem nexo causal a ensejar referida indenização, argumentando, ainda, que
o valor é excessivo pretendendo a sua redução.

Verbera a necessidade de, subsidiariamente, reconhecer existência de culpa concorrente, pugnando, finalmente, pelo provimento do recurso para reforma da sentença e subsidiariamente, a dedução do valor já restituído ao Apelado bem como o reconhecimento de culpa concorrente.

A Recorrente Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
na peça ID 363172390, sustenta que
a competência territorial nos Juizados Especiais
é fixada exclusivamente em razão do domicílio do réu ou do local onde este exerça suas atividades, nos termos do art. 4º, caput, da Lei 9.099/95. Portanto, se o autor não comprova residir na comarca onde propôs a ação, e essa questão passa despercebida, a incompetência absoluta pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juízo recursal.

Argumenta que a

sentença no ponto em que deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva ao fundamento de que tal questão se confundiria com o mérito não merece prosperar.

Assevera que a decisão recorrida deixou de observar aspecto essencial da dinâmica operacional do sistema PIX, qual seja, que o procedimento de contestação, eventual bloqueio e devolução de valores (MED/PIX) deve ser obrigatoriamente instaurado pela instituição financeira de origem, isto é, aquela na qual foi mantida a conta da parte recorrida e de onde partiram as transações, no caso, o corréu BANCO SICREDI e que a sentença carece de suporte probatório.

Ressalta que o Recorrente não deteve a posse ou a titularidade da quantia transferida e, tampouco, auferiu qualquer vantagem patrimonial da transação, sendo que os beneficiários se encontram devidamente identificado na petição inicial.

Alega existência de culpa exclusiva da vítima, bem como não houve falha no sistema de segurança interna da Recorrente,
sendo que
as operações tiveram origem na instituição corré Banco Sicredi, sendo desta, portanto, a atribuição para adoção das providências cabíveis
, o que afasta, mais uma vez, qualquer responsabilidade da parte Recorrente.

Verbera que da fraude decorreu de circunstâncias alheias à atuação da plataforma da recorrente, estando associada à conduta da própria vítima,
possivelmente vinculada a vazamento de dados junto à instituição financeira de origem, qual seja, o Banco Sicredi, sem qualquer vínculo jurídico ou operacional com a recorrente, acrescentando que não há elemento ensejador de sua responsabilidade civil.

Assevera que
não resta evidenciado o dano moral pleiteado,
insurgindo-se com relação ao valor que afirma ser excessivo, pugnando, finalmente, pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da sentença e, subsidiariamente, a adequação do valor fixado, limitando-o estritamente ao montante efetivamente comprovado como tendo ingressado na conta vinculada à plataforma da recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida, bem como o afastamento do dano moral e caso se entenda pela responsabilidade solidária que seja afastada em relação à recorrente.

Nas contrarrazões
o Apelado argumenta pela responsabilidade objetiva da Instituição Financeira pela fraude cometida por terceiros, acrescentando que o sistema de alerta do Banco não impediu a ocorrência da fraude.

Assinala que
a posse dos dados pessoais e bancários do Autor pelos fraudadores, para conferir veracidade ao golpe, indica uma falha na segurança da informação na cadeia de serviços da própria Sicredi,

seja por vazamento direto ou por falha na proteção de dados de seus parceiros, violando o dever de segurança intrínseco à atividade bancária (Art. 14 do CDC).

Ressalta que a sentença deve ser mantida inclusive, quanto aos danos morais e, por outro lado,
concorda quanto ao abatimento do valor já recebido pelo Apelado, não havendo falar em culpa concorrente.

Alega ser inafastável a responsabilidade objetiva e solidária do Mercado Pago na cadeia de consumo, acrescentando que não há falar em culpa exclusiva da vítima como sustentado, estando caracterizado no caso o dano material e moral indenizáveis. Pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Como visto, a Apelante
Neon Pagamento S/A
–
Instituto de pagamento e
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
alegam preliminar de
ilegitimidade

passiva,
aduzindo que a fraude foi praticada por terceiro no âmbito da Instituição Financeira e não concorreram estelionatário para sua realização de forma que não possuem legitimidade para responder à demanda.

Apesar dos argumentos sustentados a preliminar não prospera.

Com efeito,
o Autor figura como cliente da Instituição Financeira
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará – Sicredi Integração MT/AP/PA, sendo que no caso, uma vez ocorrida a fraude, os valores foram mantidas em contas abertas nas referidas Instituições pelos fraudadores.

Cumpre ressaltar que
todos que participam das relações de consumo são solidariamente responsáveis por eventuais danos ocorridos a terceiro
de modo que no caso tendo em vista que as transferências oriundas de fraudes foram repassadas para contas abertas junto as referidas Instituições, implica reconhecer que são parte legítimas parta figurar no pólo passivo da demanda senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre o autor e empresa terceira, determinou a cessação dos descontos, condenou os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii)
estabelecer se a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos descontos indevidos;
(iii) determinar a forma de restituição do indébito e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos já apresentados não impede o conhecimento do recurso quando evidenciado o interesse na reforma da sentença e a impugnação específica de seus fundamentos.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores integrantes da cadeia, inclusive da instituição financeira que viabiliza os débitos.

O banco falha no dever de segurança ao permitir descontos sem comprovação de autorização do consumidor, configurando defeito na prestação do serviço.

Incide a inversão do ônus da prova, cabendo aos réus demonstrar a existência de contratação válida, o que não ocorreu.

A revelia da empresa corré reforça a presunção de veracidade da inexistência de contratação.

Não se aplicam as teorias da supressio e do venire contra factum proprium para validar cobrança abusiva ou transferir ao consumidor o dever de fiscalização.

É indevida a cobrança de valores em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem autorização do titular.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de má-fé do fornecedor.

Os descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral, diante da violação à dignidade, da angústia gerada e do desvio produtivo do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A reprodução de argumentos da contestação não viola o princípio da dialeticidade quando apta a impugnar os fundamentos da sentença. 2. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos realizados em conta corrente sem autorização do consumidor. 3. A ausência de comprovação de contratação torna ilícitos os débitos realizados. 4. A restituição do indébito é simples quando não demonstrada má-fé do fornecedor. 5. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/08/2017; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/10/2019; STJ, AREsp 2883533/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/09/2020; TJMT, N.U 1020976-65.2024.8.11.0041; TJMT, N.U 1003377-79.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1023660-07.2017.8.11.0041; TJMT, N.U 1000413-45.2021.8.11.0109.(N.U 1005670-36.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BLOQUEIO ABUSIVO DE CONTA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em demanda decorrente de compra online de aparelho celular não entregue, tendo sido recebido produto diverso, com posterior devolução sem reembolso, manutenção das cobranças e bloqueio da conta da consumidora na plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora possui legitimidade passiva para responder pela suspensão das cobranças no cartão de crédito; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, sendo responsável por providenciar o estorno e a suspensão das cobranças decorrentes da rescisão contratual.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, bastando a comprovação do defeito do serviço e do dano, independentemente de culpa.

A prova documental demonstra a aquisição do produto e a entrega de item diverso, bem como a devolução do objeto incorreto sem reembolso, caracterizando vício na prestação do serviço.

Registros logísticos unilaterais não comprovam a correta entrega do produto, não sendo aptos a afastar a responsabilidade do fornecedor.

Não há comprovação de excludente de responsabilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de culpa de terceiro ou do consumidor.

O bloqueio unilateral da conta do consumidor, após reclamação, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

A conduta do fornecedor ultrapassa mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral, diante da retenção indevida de valores, da inércia na solução e do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pela falha na prestação do serviço e deve providenciar o estorno e a suspensão das cobranças decorrentes da rescisão contratual.
2. A entrega de produto diverso do adquirido configura defeito do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. O bloqueio unilateral de conta do consumidor, em contexto de reclamação legítima, constitui prática abusiva e reforça o dever de indenizar. 4. A retenção indevida de valores e a inércia na solução administrativa caracterizam dano moral indenizável, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, 39, II e IX; CC, art. 422; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1034674-30.2025.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, j. 02.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019.

(N.U 1086663-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026).

Dessa forma tendo em vista que as Recorrentes integram a cadeia de consumo no caso,

na medida em que as transferências efetivadas mediante fraude foram depositadas em contas abertas junto às referidas Instituições não há falar em ausência de legitimidade passiva.

Portanto, afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
na peça ID 363172390, sustenta que a competência territorial
nos Juizados Especiais
é fixada exclusivamente em razão do domicílio do réu ou do local onde este exerça suas atividades, nos termos do art. 4º, caput, da Lei 9.099/95. Portanto, se o autor não comprova residir na comarca onde propôs a ação referida preliminar pode ser arguida a qualquer tempo.

Cumpre anotar, inicialmente, que a presente demanda tramitou e foi julgada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e não por Juizado Especial pelo rito da lei 9.099/95 como

sustenta a Recorrente.

Com efeito o
Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência brasileira facilitam o acesso à justiça para vítimas de fraudes (como golpes bancários, e ou fraudes na internet), permitindo que o autor escolha onde ajuizar a ação,
sendo que a

ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de fraude pode ser ajuizada no domicílio do autor como ocorre no presente caso em que este reside na Comarca de Rondonópolis
e a ação foi ajuizada na referida Comarca não havendo falar em incompetência territorial.

Diante desse quadro, afasto a preliminar de incompetência territorial sustentada pela Apelante.

MÉRITO

Conforme se verifica,
o Autor ajuizou a presente ação na qual, afirma ser correntista junto a Cooperativa Sicredi, sendo que

em 23.07.2024, recebeu uma ligação de supostos funcionárias da referida Instituição Financeira

informando que foram feitas movimentações em sua conta bancária, e que
os fraudadores possuíam todos seus dados, e informaram que o autor

realizasse uma verificação de segurança no aplicativo do Banco, para evitar
pix
fraudulentos
.

Argumentou que assim foi orientado a inserir códigos de segurança no aplicativo, porém, estava realizando

operações para as contas bancárias dos fraudadores ocorrendo a transferência de R$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais) para os fraudadores e ao perceber que se tratava de golpe dirigiu-se até o Banco para informar o fato solicitando as providências pertinentes além de registrar Boletim de Ocorrência.

Ressaltou não ter obtido êxito quanto ao

estorno do dinheiro transferido, não tendo o Banco adotado as devidas providencias em seu sistema pugnando pelo ressarcimento dos prejuízos sofridos.

A Instituição Financeira denunciou a lide Guilherme Mateus Gomes e Cintia de Melo titulares das contas para as quais ocorreu as transferências, na peça de defesa argumenta que houve culpa exclusiva da vítima que permitiu aos fraudadores realizar as transações questionadas, suscitando, ainda, a necessidade de reconhecimento de culpa concorrente. Insurge-se com relação ao valor da condenação pretendendo seja decotado o valor já recuperado e restituído ao Autor. Assevera inexistência de dano moral indenizável, pretendendo a redução do montante da indenização.

Quanto as demandadas
Neon Pagamento S/A
– Instituto de pagamento e
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
igualmente
afirmam culpa exclusiva da vítima pelo fato ocorrido,
argumentando que não praticaram ato ilícito, e inexistência de falha na prestação do serviço assim como sustentam inexistência de dano material ou moral passíveis de indenização.

Diante desse quadro,
cumpre verificar
se houve falha na prestação dos serviços bancários, de forma a atrair a responsabilidade das demandadas

pela reparação dos danos causados ao Autor.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o Autor, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

No contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo,
sendo que

esse é o direcionamento emitido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, nº 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades
, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações.

Sabe-se que tal responsabilidade somente pode ser afastada se demonstrado que o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, apesar dos argumentos elencados pela Instituição Financeira Apelante/Sicredi, inclusive, que o Apelado teria facilitado com sua conduta a prática da fraude seguindo orientação de terceiro fraudador necessário observar que pelo que se verifica este (fraudador), possuía todas as informações referentes aos dados bancários do Autor, sendo as operações financeiras por meio de dispositivos eletrônicos colocados à disposição do cliente, situação que demonstra a fragilidade do sistema que permitiu vazamento de informações e que ocorressem as operações financeiras questionadas.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos, sustentando que não houve falha na prestação do serviço e de seu sistema, contudo,
pelo que se pode concluir
o fraudador teve acesso aos dados sigilosos de segurança e cadastrais do Autor, configurando falha na segurança de dados por parte da Instituição Financeira Apelante que não se desincumbiu de desconstituir o direito sustentado pelo Apelado, quanto a falha na prestação do serviço e
vazamento de dados sigilosos do cliente que possibilitaram a pratica de fraude por terceiro estelionatário
,
cujas transferências bancárias foram depositadas em contas mantidas por referidos fraudadores junto as demais Apelantes
Neon Pagamento S/A
– Instituto de pagamento
e
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

Desse modo
apesar de sustentar que o Autor é quem teria contribuído com sua conduta para a efetivação da fraude, o fato é que
não há

provas capazes de evidenciar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas do

cliente.

O art. 373,II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Desta forma, nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos materiais causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno,
tendo em vista que
as operações tornaram-se possíveis a partir de obtenção de dados sigilosos do cliente por terceiros que atuaram levando o Autor a erro quando das operações questionadas.

Cumpre registrar que o STJ firmou entendimento no sentido de que tais situações configuram fortuito interno, pois, se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos Bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Neste contexto,
correta a sentença ao reconhecer ao reconhecer a responsabilidade da Instituição Financeira demandada bem como a responsabilidade solidária das corrés, além da condenação ao pagamento por danos materiais ocasionados ao consumidor
, valendo ressaltar que a

responsabilidade pela comprovação da autenticidade e validade da operação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No mais, sabe-se que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

No caso,
o Requerente demonstra os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude ocorrida e a falha na prestação de serviço que permitiu o vazamento de dados sigilosos do cliente permitindo que estelionatários efetivassem o golpe, sendo cabível a reparação civil de forma que o dano material ocasionado deve ser devidamente ressarcido.

Ademais, não há falar em culpa concorrente na medida em que os fatos ocorreram em razão de vazamento de dados do cliente e obtenção de informações sigilosas por estelionatários ainda que o Autor tenha sido levado a erro e como bem registra a sentença
“
o ambiente que permite a fraude só é criado pelo vazamento de dados e informações sigilosas do autor, que acredita, por óbvio, ter sido encaminhado pelo banco e de estar falando com um de seus representantes”. (...) “
A participação do requerente para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que no contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor”
(...).

Quanto a Apelante
Neon Pagamento S/A
– Instituto de pagamento apesar de argumentar que não possui responsabilidade no caso uma e que
não localizou o ingresso desses valores nas contas indicadas, não podendo ocorrer condenação da

instituição financeira a restituir um valor questionado
assim como a Apelante

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
igualmente
afirma culpa exclusiva da vítima o fato é que é evidente a falha na prestação do serviço por referidas Instituições na medida em que permitem que estelionatários abram contas
bancárias e utilizam para práticas criminosas sem monitoramento devido
de referidas transações, não realizando o devido bloqueio

permitindo que ocasionem prejuízos a terceiros mediante aplicação de golpes, sendo correto o reconhecimento da responsabilidade das referidas

Instituições Financeiras e reconhecimento de solidariedade quanto a responsabilidade pelo ressarcimento do dano no presente caso.

No pertinente ao dano material,
cumpre anotar que houve recuperação de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo o Autor/Apelado ratificado referida assertiva de modo que o montante a ser restituído ao mesmo é de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), devidamente corrigido na forma determinada na sentença.

Com relação ao dano moral,
é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor hipervulnerável,
no caso, pessoa idosa, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima,
consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

Ementa: Direito civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral. Fraude bancária. Uso do cartão de crédito por terceiro. Golpe do motoboy. Movimentações financeiras atípicas e alheias ao padrão de consumo. Falha no dever de segurança da instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Não configurado. Ausência de prova de abalo moral excepcional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço bancário por falha no dever de segurança, declarar a inexigibilidade dos débitos questionados na lide e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. O propósito recursal consiste em saber (i) se restou caracterizada a responsabilidade civil do réu/apelante, em razão da vulnerabilidade do seu sistema que permitiu a efetivação de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista, pelo prejuízo financeiro experimento pelo autor/apelado em função de golpe perpetrado por terceiro mediante contato telefônico (“golpe do motoboy”), e, se for o caso, (ii) se a hipótese dá ensejo a dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoais do consumidor, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.(N.U 1033502-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL -
CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso e hipervulnerável.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

(N.U 1020213-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 05/06/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in re ipsa e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15/12/2015).

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
FRAUDE.

DANO MORAL CONFIGURADO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES
DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização, reconhecendo a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado restou validamente comprovada pela instituição financeira, considerando a impugnação da assinatura e a não realização de prova pericial grafotécnica;

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação da parte apelante quanto à produção de prova pericial, necessária diante da impugnação da assinatura e das divergências aparentes no Termo de Adesão apresentado, impede o reconhecimento da validade da contratação.

4.
A responsabilidade pela comprovação da autenticidade da contratação é do fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo inaplicável a inversão do ônus em favor do Banco apelante.

5. Comprovada a inexistência de relação contratual, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, ensejando sua restituição.

6. A ausência de má-fé impede a repetição em dobro, devendo a restituição observar a forma simples.

7.
O dano moral é presumido diante da violação injusta ao patrimônio do consumidor
hipervulnerável, mas o valor fixado deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar que a restituição do indébito se dê de forma simples;

(ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova pericial grafotécnica em contrato impugnado por assinatura divergente inviabiliza o reconhecimento da contratação pelo consumidor.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo sem má-fé da instituição financeira, enseja restituição simples dos valores.

3. A configuração de dano moral decorrente de descontos indevidos dispensa comprovação do prejuízo concreto, sendo possível a modulação do quantum indenizatório segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." (N.U 1000564-53.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

No pertinente ao valor da condenação
o Apelante constata-se que foi fixado em R$

7.000,00 (sete mil reais),
sustentando as Apelantes que é excessivo
e não atende a razoabilidade.

É cediço que ao arbitrar o dano moral o Magistrado
deve
avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

No caso, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção
,
mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, o valor de R$

7.000,00 (sete mil reais), fixados na sentença

de fato demonstra-se excessivo, de forma que determino a sua redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que melhor atende ao caráter punitivo pedagógico, considerando todas as circunstâncias, pois, referida condenação não deve constituir fonte de enriquecimento, devendo ser corrigido na forma determinada na sentença.

Acerca do tema o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência
”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial aos recursos de Apelação Cível
apenas para
reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
visto que melhor atende a razoabilidade no caso, mantendo no mais a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026